Tribunal: TJMT
Processo: 0000317-72.2020.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000317-72.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CLEVIS FELIX - CPF: 017.409.091-94 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DIVA DE SOUZA FELIX - CPF: 787.455.941-04 (VÍTIMA), SEBASTIÃO FELIX (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A SUA
CARACTERIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1)
Impossível se encontra o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, do Código Penal, porquanto o apelante não confessou o delito de ameaça
tipificado na denúncia. Além disso, de acordo com o enunciado da Súmula 545/STJ, a atenuante de confissão espontânea só haverá de ser reconhecida, ainda que parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, mesmo quando o réu dela se retratar, quando for utilizada para fundamentar a condenação, hipótese inocorrente nos autos.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Clevis Felix
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000317-72.2020.8.11.0015, Cód. 372155, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no art.
147 c/c art. 61, II, "f" ambos do Código Penal, e implicações na Lei 11.340/2006
, à pena a pena de
01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto
(id. 74048461).

Inconformado, o apelante pleiteia nas razões recursais de id. 74048466, pela a reforma da r. sentença proferida, precisamente no que toca a dosimetria realizada no segundo estágio de fixação da pena, de modo a
reconhecer a atenuante de confissão
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP) e, consequentemente, atenuar a pena fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 79559953), entendimento perfilhado também
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge Da Costa Lan
a (id. 79559952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 74047454), no dia 02 de Janeiro de 2020, por volta das 21h, na residência localizada na Rua Otávio Pereira Lima, nº 5444, Bairro Novo Estado, na comarca de Sinop,
Clevis Felix
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
ameaçou por meio de palavras sua genitora
, Diva de Souza Felix,
de causar-lhe mal injusto e grave
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que ambos estavam na residência da família quando o suspeito começou a arrançar a fiação elétrica da casa e quebrar os objetos, momento em que a vítima acionou a polícia militar. Ao descobrir que a polícia foi acionada Clevis Felix passou a proferir palavras de baixo calão contra sua genitora como “
capeta, demônio, inferno
”, bem como ameaçou a ameaçou “
que caso fosse preso, quando saísse iria matar a declarante e arrancar seu coração”
(sic.)

Por esses fatos, foi o acusado condenado, nos termos da denúncia, após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformada perante esta Corte de Justiça tão somente contra a dosimetria realizada no segundo estágio de fixação da pena, para que incida a atenuante de confissão espontânea e, consequentemente, abrande a pena final do apelante.

Pois bem. No caso dos autos, a vítima
Diva de Souza Felix
confirmou em juízo a ameaça que sofreu do acusado, declarando em síntese que
“que no dia dos fatos a declarante disse a ele que chamaria a polícia para que ele parasse de incomodar e o
acusado passou a gritar, mas não dizendo o nome da declarante, que quando saísse iria arrancar o coração; sentiu medo das palavras do acusado
, porque ele estava muito alterado pela ingestão de bebida alcoólica”
(id. 74048459 – trecho retirado da sentença).

Por sua vez,
Clevis Felix
, filho da ofendida e acusado, disse que
“no dia dos fatos, estava alcoolizado; não havia consumido drogas; foi tomar banho e viu que sua energia estava a defesa requer o reconhecimento da cortada e então ficou chateado e passou a puxar os fios de energia da casa e sua mãe, a vítima, disse que iria chamar a polícia para que o acusado fosse dormir na cadeia; acabou dizendo palavras agressivas para sua mãe, mas não tinha a intenção de fazer mal a ela
" (id. 74048459 – trecho retirado da sentença).

Por esse interrogatório, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, especificamente em razão da seguinte frase
“(...) que acabou dizendo palavras agressivas para a sua mãe, mas não tinha a intenção de fazer mal a ela (...)”.

No entanto, melhor sorte não lhe assiste.

A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal configura-se quando o acusado assume a prática dos fatos que lhes são atribuídos, total ou parcialmente.

Destaca-se que o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a confissão, ainda que parcial, deve ser considerada para atenuar a pena se utilizada como fundamento para a condenação.

Nesse sentido é a Súmula nº 545:
"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

In casu
, após análise na íntegra do interrogatório judicial do apelante,
verifica-se que não houve confissão
do crime a ele imputado, o de
“ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave”
(art. 147, CP)
,
nem mesmo parcialmente
, conforme declarações a seguir transcritas:

“interrogado: O que aconteceu Vossa Excelência, foi o seguinte: (...) na verdade eu estava como minha mãe falou, alterado em virtude da cachaça, nesse dia não consumi droga alguma, só bebida alcoólica. (...) Na hora em que foi ascender a luz para tomar banho e jantar, vi que minha energia estava cortada, sendo que tinha pago a energia naquela semana mesmo e por isso a Cemat não teria como ter cortado, daí eu pensei que poderia ter sido o meu pai ou o meu irmão, aí eu já estava alterado, quando
então puxei o fio. Foi neste momento em que minha mãe falou que me mandaria dormir na cadeia novamente,
aí foi na onde que eu falei palavras, mas não foi contra ela, eu falei pra mim mesmo
(...). Quando eu bebia eu ficava alterado, quando usava drogas ficava alterado (...)”
(id. 74048472 – relatório de mídias).

Desse modo, de rigor o afastamento da possibilidade de se reconhecer a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal na hipótese.

Corrobora esse entendimento:

“PENAL - ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - INADMISSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Caracteriza-se o delito de roubo quando o agente usa grave ameaça ou ameaça contra a pessoa para a prática do crime. 2. Impossível se encontra o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea porquanto o apelante não confessou o delito de roubo tipificado na denúncia. 3. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10024190354449001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 11/08/2020,Data de Publicação: 19/08/2020
).

Sob outra perspectiva,
ainda que o interrogatório judicial constante na denúncia tenha revelado uma possível confissão do réu
, tal como defendido pela defesa,
verifica-se que ela ainda assim não foi utilizada para fins de formação do convencimento do magistrado
, vez que se valeu da especial palavra da vítima e das testemunhas
, conforme se verifica dos trechos a seguir descritos:

“(...) ficou
comprovada a materialidade do delito de ameaça, bem como a autoria
em relação ao acusado, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência (fls. 03/04),
nas declarações da vítima e das testemunhas
nesta solenidade. Nesse sentido,
a mulher em situação de violência doméstica Diva de Souza Felix
, nesta ocasião, ao ser questionada pelo Promotor de Justiça, confirmou as ameaças e declarou, em síntese: “quando o acusado bebia e usava drogas ficava desnorteado; no dia dos fatos a declarante disse a ele que chamaria a polícia para que ele parasse de incomodar e o acusado passou a gritar, mas não dizendo o nome da declarante, que quando saísse iria arrancar o coração sentiu medo das palavras do acusado, porque ele estava muito alterado pela ingestão de bebida alcoólica”.
A testemunha PM Valdeir Ferreira da Silva
, assim declarou “foi acionado para ir no local porque o filho estava alterado e tinha ameaçado os pais; quando chegou, o acusado já tinha saído da casa; em rondas, encontrou o acusado em via pública e o abordou;
conversou melhor com a vítima e esta lhe disse que o acusado tinha lhe ameaçado de morte
”.
A testemunha Sebastiao Felix
assim se manifestou: “no dia dos fatos, não presenciou as ameaças, pois não estava em casa, mas
quando chegou a vítima reclamou das ameaças
". O acusado Clevis Felix assim se manifestou: “no dia dos fatos, estava alcoolizado; não havia consumido drogas; foi tomar banho e viu que sua energia estava cortada e então ficou chateado e passou a puxar os fios de energia da casa e sua mãe, a vítima, disse que iria chamar a polícia para que o acusado fosse dormir na cadeia; acabou dizendo palavras agressivas para sua mãe, mas não tinha a intenção de fazer mal a ela”.

O exame do conjunto probatório resulta na comprovação da materialidade do delito de ameaça, inclusive com a judicialização da prova
(art. 155 do CPP).
Isso porque a vítima, mesmo sensibilizada por sua qualidade de mãe, o que é natural ao ver o filho preso, relatou as ameaças feitas pelo acusado, declarando ter sentido medo, tanto que acionou a polícia, a qual foi até o local e, em rondas, prendeu o acusado
. Assim, o acusado, com sua atitude (palavras e gestos), preencheu as elementares do tipo penal de ameaça.

Razão pela qual, sob essa visão também não é cabível o reconhecimento da referida atenuante, nos termos do que dispõe a já citada Súmula 545, do STJ.

Nesta esteira:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal possui o entendimento de que, se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Inteligência da Súmula n. 545 do STJ. 2. As instâncias ordinárias, em nenhum momento, fizeram menção às declarações prestadas pelo réu para concluir pela sua condenação no tocante aos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico.
Assim, uma vez que os depoimentos prestados pelo recorrente não foram utilizados para a formação do convencimento do julgador - que se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação -, não há como ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea em seu favor
. 3. Agravo regimental não provido”
. (STJ - AgRg no HC: 480190 RS 2018/0310543-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020). Destaquei.

"
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. VIA ELEITA INADEQUADA. CONFISSÃO. ATENUANTE. ART. 65, III, "D", DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. (...)
3. A confissão extrajudicial dos fatos não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, que se valeu nos demais elementos probatórios colhidos nos autos.
Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. (...)
6.” Habeas corpus não conhecido. (HC 459.705/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)". – Destaquei,

Assim, uma vez que o depoimento prestado pelo recorrente não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador – que, conforme visto, se valeu dos demais elementos fático-probatórios colacionados aos autos para concluir pela condenação –, não há como reconhecer a atenuante almejada, mesmo que o interrogatório judicial presente na sentença, possa revelar uma possível confissão.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa Clevis Felix, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021